Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712968-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE RECORRIDA: CLEIDE GISELE SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 25320089): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: " A pretensão dos embargantes cinge-se na desconstituição da penhora que recaiu sobre bem que afirma ser de sua propriedade, qual seja, o imóvel denominado por Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga, DF". 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de embargos de terceiros, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora relativa ao imóvel localizado na Rua das Paineiras, Águas Claras/DF. 1.1. Recurso aviado pela embargante com o fito de que a sentença seja reformada para que os ônus da sucumbência sejam invertidos ou, alternativamente, que ambas as partes sejam desincumbidas de tal obrigação. 2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência imposta à embargante. 2.1. O Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais fica a cargo da parte vencida. 2.2. Entretanto, o princípio da causalidade deve ser adotado quando o princípio da sucumbência não for suficiente para se aferir a responsabilidade pelas despesas do processo. 2.3. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 2.4. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada nos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição. 2.5. De fato, apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP). 3. No caso, ainda que exista anotação de indisponibilidade do bem constante na matrícula do imóvel isso não possui o condão de afastar uma possível penhora sobre o lote. 3.1. Cabe ressaltar que o registro de uma indisponibilidade não é sinônimo de transferência do bem para terceiro, uma vez que o bem continua em nome da executada. 3.2. Ademais, não foi demonstrada a existência de qualquer registro no nome da embargada como proprietária do bem. Ou seja, não tinha como ela saber que o imóvel não era mais de propriedade das executadas, devedoras na ação principal. 3.3. Até porque os contratos não foram averbados e na escritura do imóvel ainda consta a empresa Construtora Aires Costa como proprietária do bem penhorado. 3.4. Nesse sentido, é nítido que a apelada não tinha conhecimento do fato impeditivo à constrição do imóvel. 3.5. Além disso, ao tomar conhecimento de que os direitos sobre o imóvel não integravam o patrimônio das devedoras, concordou com a desconstituição da penhora do bem, em sede de contestação aos Embargos de Terceiro. Portanto, não há como a ela se imputar o ônus da sucumbência, já que não resistiu à demanda e não se tornou parte sucumbente. 3.6. Assim, aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Apelação improvida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.452.840/SP - Tema 872), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro. cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973) (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2016). (g.n.). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031